Tribunal: TJSP
Processo: 1086941-24.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Carlos Eduardo Borges Fantacini
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de que há cobranças indevidas em sua conta, referente ao serviço denominado "Skeelo Avançado". Serviço cobrado que integra o valor total do plano contratado. Mero detalhamento dos serviços inclusos que não implica abusividade ou

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TELEFONIA. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Alegação de que há cobranças indevidas em sua conta, referente ao serviço denominado "Skeelo Avançado". Serviço cobrado que integra o valor total do plano contratado. Mero detalhamento dos serviços inclusos que não implica abusividade ou ilicitude. Cobrança válida, que afasta o pedido de condenação a repetição do indébito e por dano moral. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.